Tribunal: TJES
Processo: 5013950-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013950-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON ZANONI e outros
RECORRIDO: ISABELA LUPPI XIMENES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013950-17.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
JEFFERSON ZANONI, DILCEA MENDONCA BORGES ZANONI
RECORRIDO:
ISABELA LUPPI XIMENES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: [...] Em síntese, os autores pleiteiam a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do Requerente ter sido humilhado, agredido fisicamente, xingado, exposto publicamente diante de grande número de frequentadores do Shopping Vitória, exposto em rede social, submetido a comentários de amigos e familiares, tendo que dar explicações, situação que se estendeu à sua esposa, ora Requerente, que sofreu e vivenciou toda a situação apresentada.[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Posteriormente, os autores opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem, tendo este arbitrado multa de 1% sobre o valor da causa, por entender que os referidos embargos foram protelatórios.

3
. Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado, a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedente o pleito autoral, bem como para afastar a multa de 1% sobre o valor da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4
. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de contestação da ré justifica a aplicação automática dos efeitos da revelia; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelos autores são suficientes para comprovar os danos morais alegados; (iii) analisar se a multa por embargos declaratórios foi indevidamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas. A
pesar da narrativa autoral ser no sentido de que deveriam ser aplicados os efeitos da revelia ao presente caso, vez que a parte ré não apresentou defesa ou compareceu em audiência, entende-se que a presunção de veracidade da revelia não é absoluta, de modo que se exige a produção mínima de provas. Apenas os fatos narrados pelos autores não comprovam a existência de ilicitude praticada pelo réu. Assim, tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Quanto ao boletim unificado apresentado aos autos, conforme acerto do ato sentencial, este, por si só, não comprova a ocorrência dos fatos, na medida em que é prova produzida unilateralmente. Ademais, quanto aos
prints
anexados aos autos, não há comprovação de que estes foram publicados pela Sra. Isabela. Assim, considerando a inexistência de provas da prática do ato ilícito por parte da ré, não se constata dano moral a ser indenizado
.

6
. Por fim, assiste razão aos autores no que concerne ao afastamento da multa aplicada após a oposição dos embargos. Com efeito, entende-se que os autores não opuseram embargos de declaração com caráter protelatório, até mesmo porque estes são os que possuem maior interesse na celeridade do andamento processual. Assim, acolhe-se parcialmente as razões recursais para afastar a condenação de pagamento de multa, no importe de 1% sobre o valor da causa, imposta pelo Juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação de pagamento de multa, no importe de 1% sobre o valor da causa. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois os autores/recorrentes sagraram-se vencedores na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)